Tribunal: STF
Processo: RE 1295253
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 40 DA CF/88. LIMITE. DOBRO. SOMA DAS APOSENTADORIAS. ISONOMIA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. AFRONTA. 



    A base de cálculo da contribuição previdenciária indicada no § 18 do art. 40 da CF/88 tem uma baliza global, que é justamente o dobro do limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88. 



    Nada se decidiu a respeito da soma ou não das aposentadorias para efeitos da aplicação do art. 40, § 21, da CF/88. Todavia o juízo a quo estendeu a interpretação desse normativo, criando um tratamento diferenciado entre pessoas na mesma situação do agravado, o que afronta o princípio constitucional da isonomia.” (e-doc. 5, p. 39).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos “para fins de prequestionamento” (e-doc. 5, p. 43-44).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXV, 40, § 21, e 150, incs. I, II, III, als. “b” e “c”, e inc. IV, da Constituição da República. 



    3.1. Alega que “o dispositivo constitucional supra [art. 40, § 21, da CRFB] não permite interpretação diversa ou extensiva. inexiste previsão de soma das parcelas de proventos de aposentadoria, razão pela qual não é lícito ao INSS criar parecer administrativo para justificar a ilegalidade do seu ato, o que justifica a interposição do presente recurso para ver restabelecida a correta interpretação da norma constitucional” (e-doc. 5, p. 29).



    3.2. Argumenta que, “após a decisão que reconheceu o direito de isenção ao Recorrente, a Recorrida promoveu a majoração da contribuição através da soma das duas aposentadorias, ignorando que tal situação somente é possível mediante instituição por lei e após o prazo nonagesimal ou anual” (e-doc. 5, p. 29).



    3.3. Sustenta que “as aposentadorias do Recorrente, por constituir um ato administrativo praticado por agente capaz, é vedada aplicação retroativa de nova interpretação, mesmo que sobrevir Lei em sentido contrário, então, quiçá mera interpretação de órgão administrativo, que ignora o comando judicial e tenta impor suas decisões, afrontando direitos constitucionais basilares do contribuinte” (e-doc. 5, p. 30).



    3.4. Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário para o fim de restabelecer a decisão proferida em fase de cumprimento do julgado, afastando a decisão que validou a ‘criação’ tributária promovida pela Recorrida, quanto a soma das duas aposentadorias do Recorrente para fins de aumentar a arrecadação a título de contribuição previdenciária, tornando-a mais elevada em comparação ao momento anterior ao reconhecimento do direito à isenção” (e-doc. 5, p. 31).



    4. Em contrarrazões, a União argumenta que “a recorrente deixou de cumprir o requisito exigido pela novel legislação, não tendo alegado, em seu recurso extraordinário, a existência de repercussão geral. A argumentação é genérica, se limitando a reproduzir as normas que teriam sido contrariadas na decisão”, e pede “a não admissão do recurso ou, se examinado, lhe seja negado provimento, pelas próprias razões do acórdão recorrido” (e-doc. 5, p. 63-69).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 5, p. 26-27), não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    6.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “a) Da repercussão geral 



    A Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, introduziu no Código de Processo Civil o art. 543-A, que elenca mais um requisito para admissão de recurso extraordinário: a chamada repercussão geral.



    A própria lei define ‘repercussão geral’ afirmando ser ‘questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa’ (§ 1º do mencionado art. 543-A do Código de Processo Civil). 



    Com relação ao caso sub judice, aplica-se o § 3° da mencionada norma do CPC, que assim dispõe: ‘Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal’. 



    O acórdão recorrido contrariou expressamente o disposto no artigo 40, §21; artigo 150, incisos I, II, III, b, c, IV, além do Art. 5º, XXXV, todos da Carta Magna, o que por certo possui relevância jurídica que transcende aos interesses meramente subjetivos do Recorrente. 



    Desta forma, havendo afronta aos dispositivos da Constituição Federal, resta demonstrada a existência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A, especialmente seu § 3°, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 5, p. 26-27).



    6.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    6.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, que não é o caso, melhor sorte não assistira ao recorrente. 



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, assim decidi: 



    O título executivo assim determina:



    'a) declarar o direito do autor à isenção prevista no inciso XIV do art. 6º da Lei nº 7.713/88;



    b) declarar o direito do autor à isenção da contribuição previdenciária incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS (art. 40, § 21, da Constituição Federal/1988);



    c) condenar a União - Fazenda Nacional a repetir os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda retido na fonte e contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria, até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, nos moldes do art. 40, § 21, da Constituição Federal/1988 e, ainda, o montante relativo à contribuição para a previdência oficial na prestação de serviços para pessoas jurídicas, excedentes ao teto máximo de contribuição devida pelo contribuinte individual, nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação;



    Como se vê, nada se decidiu a respeito da soma ou não das aposentadorias para efeitos da aplicação do art. 40, § 21, da CF/88. Todavia, o juízo a quo estendeu a interpretação desse normativo, criando um tratamento diferenciado entre pessoas na mesma situação do agravado, o que afronta o princípio constitucional da isonomia. Nesse sentido, transcrevo exemplo prático citado pela União, verbis:



(...)



    Além disso, conforme salientado pela Fazenda, a base de cálculo da contribuição previdenciária indicada no § 18 do art. 40 da CF/88 tem uma baliza global, que é justamente o dobro do limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88.



    Portanto, a fim de que se impeça a aplicação isolada do limite estabelecido pelo § 21 do art. 40 da CF/88 a cada um dos proventos de aposentadoria do autor, a decisão agravada deve ser reformada.” (e-doc. 5, p. 35-36, grifos nossos).



    9. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Tribunal de origem concluiu que “nada se decidiu a respeito da soma ou não das aposentadorias para efeitos da aplicação do art. 40, § 21, da CF/88”, e que “a base de cálculo da contribuição previdenciária indicada no § 18 do art. 40 da CF/88 tem uma baliza global, que é justamente o dobro do limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF/88” (e-doc. 5, p. 35-36).



    10. No entanto, da leitura das razões do recurso extraordinário, é possível perceber que a parte recorrente não impugnou tais fundamentos, sequer alegou contrariedade aos arts. 40, § 18, e 201, da CRFB. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    10.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. VALOR ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/1988. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.366.492-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator